Tribunal: TJDFT
Processo: 0701030-77.2025.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. CRIME NÃO APRECIADO PELA SENTENÇA. CABIMENTO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. ATENUANTE. FORTE EMOÇÃO. MOTIVO RELEVANTE. VALOR SOCIAL OU MORAL. INCABÍVEL. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INCABÍVEL. BIS IN IDEM. INCABÍVEL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MANUTENÇÃO DA REDUÇÃO DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. INCABÍVEL. POSSIBILIDADE DE RECORRER EM LIBERDADE. INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Apelação Criminal interposta contra a sentença que condenou o réu pelo crime de violação de domicílio, descumprimento de medida protetiva de urgência e lesão corporal, todos em contexto de violência doméstica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão são estas: a) verificar se o recurso deve ser conhecido em parte; b) verificar se as provas nos autos são suficientes para a manutenção da condenação do réu; c) verificar se estão presentes os requisitos para o reconhecimento da atenuante da alínea “a” e “c” do inciso III do art. 65 do Código Penal; d) Verificar se é aplicável o princípio da consunção para absorção do crime de invasão de domicílio e de violação de medida protetiva pelo crime de lesão corporal; e) Verificar se há bis in idem na condenação do réu; f) verificar se foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea; g) Verificar se há continuidade delitiva no contexto dos fatos; h) verificar a possibilidade do réu recorrer em liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Verificado que determinados fatos criminosos trazidos em apelação não foram objetos da sentença condenatória, cabível o não conhecimento do recurso nesse aspecto quanto ao pedido de absolvição desses crimes.
4. Verificado nos autos que o contexto probatório aponta para a prática do crime de invasão de domicílio, de descumprimento de medida protetiva e de lesão corporal, cabível a condenação do réu nas penas previstas para os referidos crimes.
5. A jurisprudência confere especial relevância à palavra da vítima nos crimes cometidos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
6. Verificado que o réu não agiu logo após uma conduta injusta da vítima, mas foi algo premeditado, ocorrido tempos depois do ato provocativo, denotando um contexto de vingança e de ciúme possessivo, típicos dos delitos ocorridos em contexto de violência doméstica, incabível se reconhecer a atenuante da alínea “c” do inciso III do art. 65 do Código Penal.
7. Nos termos do julgamento da ADPF 779/23 pelo Supremo Tribunal Federal, é inconstitucional o uso da tese da legítima defesa da honra em crimes de feminicídio ou de agressão contra mulheres, razão pela qual não é cabível o reconhecimento da atenuante da alínea “a” do inciso III do art. 65 do Código Penal.
8. Verificado que o delito de violação de domicílio, de descumprimento de medida protetiva e de lesão corporal foram cometidos de maneira independente e autônoma, sem que um configurasse meio para o outro, incabível a aplicação do princípio da consunção ou do bis in idem.
9. Verificado que a confissão espontânea foi reconhecida pela sentença e houve minoração da pena com a aplicação da atenuante correspondente, cabível a manutenção da sentença nesse aspecto.
10. Nos termos do art. 71 do Código Penal, ocorre a continuidade delitiva “quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subseqüentes ser havidos como continuação do primeiro...”.
11. Verificado que os crimes analisados não são da mesma espécie, incabível se reconhecer a continuidade delitiva.
12. Cabível a manutenção da prisão preventiva do acusado para recorrer, se não houve alteração da situação fática que levou o réu à segregação cautelar, especialmente por se tratar de agente criminoso que descumpriu medida protetiva de urgência deferida em favor da vítima e demostrou, claramente, seu descaso com as ordens judiciais, de forma a revelar não somente o seu perigo concreto à ordem pública, mas também a necessidade de garantir o cumprimento da medida protetiva de urgência.
IV. DISPOSITIVO
6. Apelação criminal desprovida.